Tribunal: STF
Processo: RE 1522769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Regime de tributação pelo lucro presumido. Receitas decorrentes de exportação. Variações cambiais. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as variações cambiais decorrentes de operações de exportação devem ser incluídas no conceito de “receita bruta” para a aplicação dos percentuais de presunção de lucro na apuração do IRPJ e da CSLL.



    III. Razões de decidir



    3. A inclusão das variações cambiais na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido insere-se no espaço de conformação do legislador ordinário para o desenho da política fiscal, não havendo ofensa aos princípios da capacidade contributiva ou da vedação ao confisco.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental Não Provido.